Tribunal: TJSP
Processo: 1018672-17.2014.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Sentença que julgou os pedidos improcedentes - Arts. 17, §19, inciso IV, e 17-C, §3o, da Lei no 8.429/92, incluídos pela Lei no 14.230/21, que determinam expressamente o não cabimento da remessa necessária em hipóteses como a dos autos – Regra processual específica cuja aplicação é imediata às ações em curso

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Sentença que julgou os pedidos improcedentes - Arts. 17, §19, inciso IV, e 17-C, §3o, da Lei no 8.429/92, incluídos pela Lei no 14.230/21, que determinam expressamente o não cabimento da remessa necessária em hipóteses como a dos autos – Regra processual específica cuja aplicação é imediata às ações em curso ("tempus regit actum") – Jurisprudência pacífica desta Seção de Direito Público – Remessa necessária não conhecida.